Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015958-89.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3 VARA BANCARIA COMARCA CUIABA (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO PROCEDENTE.

O eg. STJ “firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo de Competência porque “a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência em razão da matéria”. Precedentes do eg. STJ (AgRg no CC 132.063/RS)
(N.U 1006983-49.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 05/12/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE DIREITO BANCÁRIA em desfavor do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL, ambos da Comarca da Capital, autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença no 0027162-59.2003.8.11.0041, proposta pelo SICOOB Central MT/MS em face de Marcos Vinicius de Castro.

Defende o suscitante que que a ação já está em fase de cumprimento de sentença, que foi prolatada em 13.09.2004, motivo pelo qual entende ser injustificável a tramitação do feito perante juízo diverso do sentenciante, com fundamento no art. 516, II, do CPC.

As informações requisitadas foram juntadas pelo Juízo suscitado, no Id. 225147187.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de Id. 228000679, opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

Ao declinar da competência, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá menciona que a ação monitória decorre de contrato de abertura de crédito fixo, sendo, portanto, de competência do juízo especializado bancário, nos termos do art. 1o, inciso I e §1o, do Provimento no 04/2008/CM.

O Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário, por outro lado, destaca que a ação já está em fase de cumprimento de sentença, que foi prolatada em 13/09/2004, motivo pelo qual entende ser injustificável a tramitação do feito perante juízo diverso do sentenciante, com fundamento no art. 516, II, do CPC.

Pois bem, com razão o suscitante.

Conforme consignado no parecer do Ministério Público, o §1o, inciso I, do artigo 1o do Provimento no 004/2008/CM, assim prevê:

“Art. 1o. (...)

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”
.

Por outro lado, o art. 516, II, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”

Ainda que a ação monitória seja decorrente de contrato de abertura de crédito fixo, se tratando de demanda já sentenciada, o seu trâmite deve prosseguir perante o juízo prolator da sentença.

Neste sentido, é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO JUDICIAL. 1. A execução do julgado compete ao juízo em decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC/2015, e do art. 3.o, "caput", da Lei 10.259/2001. 2. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, juízo federal da 1.a Vara do Juizado Especial de Araçatuba, da Seção Judiciária de São Paulo”
(CC n. 198.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Inclusive, deste e. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE À MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O eg. STJ “firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo de Competência porque “a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil (de 1973, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015) prevalece a norma de competência em razão da matéria”. Precedentes do eg. STJ (AgRg no CC 132.063/RS)”
(N.U 1006983-49.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024